Tribunal: TJDFT
Processo: 0740253-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740253-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: DAVI DIOGO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (no 0714793-35.2022.8.07.0009), proposta em desfavor de DAVI DIOGO DA SILVA. A decisão agravada determinou à parte exequente que emendasse a inicial a fim de regularizar a legitimidade ativa, vez que ela atua como representante do condomínio e não em nome próprio (ID 140567820 – dos autos da origem): “Nada a prover quanto a ID. 139041241, vez que o contrato celebrado entre as partes delega à autora apenas a cobrança dos débitos condominiais, tratando-se de negócio jurídico assemelhado ao mandato, não havendo cessão de crédito, vez que há prestação de contas e repasse à verdadeira credora dos valores recebidos. Assim, traga a autora, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, procuração outorgada pelo condomínio credor, acompanhado de ata de assembleia de eleição do síndico atual. No mesmo prazo, deve emendar a inicial para regularizar a legitimidade ativa, vez que a requerente atua como representante do Condomínio, e não em nome próprio.” O agravante pede: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que o juízo da origem não julgue extinta a ação de execução de título extrajudicial até o final do julgamento do recurso; e b) no mérito, que seja reconhecida sua legitimidade para figurar como sujeito ativo da execução de título extrajudicial, e, consequentemente, tenha prosseguimento o feito executivo. Tendo em vista que não há como verificar nos autos a tempestividade do recurso, remeta-se o feito à Secretaria do Juízo da origem a fim de que certifique a data da disponibilização e da publicação da decisão de ID 140567820 (dos autos da origem). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator